Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704712-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANIA MOREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edvania Moreira de Souza em face da r. decisão (ID 23297558) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Banco de Brasília S.A (BRB), indeferiu a gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 23297551), a Agravante sustenta que o d. magistrado a quo não levou em consideração os descontos praticados no contracheque e em conta corrente dela pelo Agravado, além das despesas mensais apresentadas. Afirma que os descontos praticados consomem a totalidade de sua remuneração, razão pela qual não possui condições para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Colacionou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 23297554), extrato bancário (ID 23297555), contracheque (ID 23297556) e comprovantes de despesas (ID 23297557). Recebidos os autos, determinei que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 23341765). A Recorrente manifestou-se no prazo indicado, oportunidade em que colacionou aos autos declaração e recibo de imposto de renda (IDs 23343237 e 23343238) e extratos bancários (ID 23343240). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese dos autos, a Agravante reside em Brazlândia, é professora e percebe salário líquido de R$ 5.729,25 (cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) (ID 23297556), após descontados os diversos empréstimos em folha de pagamento. A Recorrente sustenta que o magistrado a quo proferiu a decisão única e exclusivamente com base na renda bruta mensal auferida, sem levar em consideração as despesas mensais que possui, além dos diversos descontos em contracheque e em conta corrente. De fato, verifiquei que os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Agravante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Isso porque, além de não possuir bens declarados e comprovar ser o salário a única fonte de renda (ID 23343237), os extratos bancários colacionados (ID 23343240) demonstram o esvaziamento da totalidade da remuneração auferida após os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente. Verifica-se, ainda, haver despesas vencidas com energia elétrica (ID 23297557), o que autoriza concluir que a Agravante se encontra em condição financeira precária. Nesse contexto, embora reconheça haver entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal que vedam a fruição do benefício em caso de débitos livremente contraídos, não se pode desconsiderar a conjuntura financeira por ela vivenciada que, neste exame perfunctório, demonstra não poder arcar com as despesas do processo sem comprometer parcela da subsistência dela. Assim, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder à Autora/Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários e declaração de imposto da renda da Agravante (IDs 23343237, 23343238 e 23343240). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator